Tribunal: TJMT
Processo: 1005561-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005561-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

REC
URSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM DEFESA
– PRO
CEDÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – PRELIMINARES –I
LEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEI
ÇÃO
– MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE POSSE
JUSTA E PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO –
POSSE JU
STA E LAPSO TEMPORAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
REIVINDI
CATÓRIA – REQUISITOS PRESENTES – DOMÍNIO SOBRE A ÁREA –
INDIVIDUALI
ZAÇÃO E POSSE INJUSTA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Se
a autora/apelada
comprovou ser a legítima proprietária do imóvel, mediante a apresentação da respe
ctiva matrícula
e documentos que atestam a regularidade de sua aquisiç
ão e posse
, não há falar em ilegitimidade ativa
.

2.
Inequívoco que a autora, aqui apelada, buscou o judiciário com vistas a garantir a posse de imóvel cujo domínio já lhe pertencia, valendo-se da via processual adequada e comprovando todos os requisitos, de onde conclui-se pela
inexistência de irregularidade formal
a ensejar o acolhimento do
pleito recursal nes
t
e ponto.

3.
A exceção de prescrição aquisitiva deve ser necessária e convincentemente

provada para afastar o domínio reivindicante.

4.
Se restar comprovado que a posse
da parte requerida
tem origem de invasão e que o lapso temporal é insuficiente, tem-se por ausentes os requisitos legais para o

reconhecimento da usucapião, como posse mansa e pacífica e o prazo prescricional.

5.
Se
a
autor
a
comprovou que detém o domínio do bem, individuando-o satisfatoriamente e que o réu possui posse injusta sobre ele, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação petitória.

6. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABRICIO TORBAY GORAYEB

em face da sentença que julgou procedente a
Ação Reivindicatória

interposta por

PAIAGUAS PARTICIPA
ÇÕES
E ADMINISTRA
ÇÃO
LTDA

para o fim de
CONDENAR

o réu a restituir ao autor a integralidade da área do lote 71-
Q, do loteamento denominado “Porto Bandeira”, Cuiabá-Guia, MT 040, KM 113, nesta Capital, no prazo de trinta dias.

DETERMINOU
ao réu que refaça as cercas de delimitação dos imóveis no prazo de 30 dias.

CONDENOU
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2o e §8o, do CPC.

Consta dos autos que a apelada ajuizou a ação
reivindicatória alegando que é proprietária
do desmembramento 71-Q do
loteamento denominado “Porto Bandeira”, Cuiabá-Guia, MT 040, KM 113, nesta Capital e que no dia 31/10/2017 o seu funcionário percebeu que o requerido, ora apelante, que é proprietário do imóvel vizinho, estava desmanchando a cerca que faz a marcação delimitativa entre as propriedades, o qual ocorreu em vários pontos, adentrado no terreno da reque
rente de forma bastante notável
e mesmo após solicitação para que o r
equerido cessasse a invasão,
continuava a levantar/construir cerca dentro da área pertencente à requerente, o que levou
a
o registro de
B
oletim de
O
corrência em 10/11/2017.

Sustenta
o

apelante, preliminarmente,

a
ilegitimidade ativa da apelada, pois es
t
a
teria cedido
a área em litígio para a Associação dos Proprietários e Amigos de Porto Bandeira. Logo, após a cessão realizada, não havendo nenhum documento que comprove
a
anulação do negócio jurídico, não pode a apelada/requerente alegar ser proprietária 15 (quinze) anos após ceder a propriedade.

Ainda em preliminar, argumenta
a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a apelada não está incluída na relação
jurídica que deu causa à ação reivindicatória, pois não é detentor
a
e nem possuido
ra
do imóvel, tampouco figura como proprietári
a
legítim
a
do bem.

No mérito, o apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois é
possuidor da área em litígio há pelo menos dez anos, somada a posse de seu antecessor e adquiriu dois lotes do Sr. Itamar
e da Sra. Kelly no ano de 2015.

Ressalta que erroneamente a sentença rejeitou a afirmação do apelante sobre posse mansa e pacífica sobre o imóvel, bem como a alegação da prescrição aquisitiva do imóvel,

com fundamento da usucapião rural, pois em tese, constatou que o apelante/réu possui outros dois lotes no mesmo empreendimento, sendo que não preenche o requisito de não ser proprietário de nenhum outro imóvel.

Aponta
que tal análise do juízo de 1o grau não corresponde com a verdade, pois os lotes 71-T (matr
í
cula 75.430) e 71-S
(matr
í
cula 75.429)
pertencem exclusivamente a sua esposa
Daiani

Brollezzi
Gorayeb, casada sob o regime de separação total de bens, e realizou a compra de dois lotes que foram devidamente transferidos mediante escritura pública, como se fez prova nos documentos qu
e acompanharam a contestação (ID. 241404665
), motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição aquisitiva da área em litígio.

Afirma
que na sentença foi determinado ao apelante refazer as cercas de delimitação dos imóveis no prazo de 30 dias. No entanto, a condenação para refazer as cercas de delimitação dos imóveis não deve ser prosperar, tendo em vista que o apelante é o legitimo possuidor da área em
litígio
.

Requereu
o acolhimento das preliminares ou no mérito, que seja julgada improcedente a ação, declarando a prescrição aquisitiva, bem como a inversão do ônus da prova.

A apela
da
contrarrazoou (ID. 241404854), requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/APELANTE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sustenta
o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, pois es
t
a cedeu a área em litígio para a Associação dos Proprietários e Amigos de Porto Bandeira. Logo, após a cessão realizada, não havendo
nenhum documento que comprove à anulação d
o negócio jurídico, não pode a apelada/r
equerente alegar ser proprietária 15 (quinze) anos após ceder a propriedade.

Não procede tal alegação.

No ca
so em análise, a apelada
comprovou ser a legítima proprietária do imóvel, mediante a apresentação da respe
ctiva matrícula (ID 241403156)
e documentos que atestam a regularidade de sua aquisiç
ão e posse (ID 2414031162
), vejamos:

Esses elementos conferem a ela o direito de reivindicar a posse do bem e buscar sua reintegração por meio da presente ação. No que tange à cessão da administração da área, cabe esclarecer que tal ato foi realizado exclusivamente em virtude da existência de título de propriedade em nome da parte recorrida. Como legítim
a
proprietári
a
, é seu direito usufruir, gozar e dispor do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Isso inclui a faculdade de ceder, a seu critério, o direito de uso e administração do imóvel a terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, sem que tal ato afete sua titularidade ou os direitos inerentes à propriedade.

Portanto, inexiste
a propalada
ilegitimidade ativa no presente caso, uma vez que
a
autor
a
preenche os requisitos legais necessários para figurar como parte legítima na demanda reivindicatória, sendo, assim, plenamente competente para postular judicialmente a
retomada
d
a
posse do imóvel em questão.

Assim,
rejeito
esta
preliminar.
-

VOTO
– PRELIMINAR –
PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Também em preliminar, alega a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a apelada não está incluída na relação jurídica que deu causa à ação reivindicatória, pois não é detentor
a
e nem possuidor
a
do imóvel, tampouco figura como proprietári
a
legítim
a
do bem.

De plano, verifica-se o descabimento
de referida arguição
.

Não obstante, a ação em comento constitui precisamente o remédio jurí
dico correto à solução do caso.

Inequívoco que a autora
, aqui apelada, buscou
o judiciário com vistas a garantir a posse de imóvel cujo domínio já lhe pertencia, valendo-se da via processual adequada e comprovando todos os requisitos, de onde conclui-se pela inexistência de irregularidade formal que enseje a acolhida do pleito recursal nesse ponto.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de impossibilidade jurídica do
pedido.
-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de
ação reivindicatória proposta por
PAIAGUAS PARTICIPA
ÇÕES
E ADMINISTRA
ÇÃO
LTDA

em face
de
FABRICIO TORBAY GORAYEB

na qual a autora/apelada
alega ser proprietária de um imóvel localizado em Cuiabá/MT, denominado Loteamento “Porto Bandeira”, desmembramento no 71-Q, com área total de 2,0297 hectares, medindo: frente de 51,50 m para a Estrada para o Rio Cuiabá, fundos de 51,80 m para a Rodovia MT-040, lado direito com 396,91 m para o desmembramento no 71-R e lado esquerdo com 391,35 m para o desmembramento no 71-P, conforme c
ertidão anexada no ID. 241403156.

Informou ao juízo que, no dia 31 de outubro de 2017, seu funci
onário percebeu que o réu/apelante
, proprietário do imóvel vizinho, havia desmanchado a cerca divisória e invadido seu terreno.

Argumentou que, em razão do esbulho, registrou o Boletim de Ocorrência no 2017.372909 no dia 10 de novembro de 2017,
conforme consta n
o ID. 241403158
.

Afi
rmou na inicial
que tentou solucionar o problema por vias administrativas, porém sem êxito.

Ao final, pugnou pela reintegração de posse e propriedade da área mediante a concessão de tutela de urgência, bem como pela confirmação da tutela requerida e o reconhecimento da posse ilegítima por parte do recorrente.

A tutela de urgênc
ia foi indeferida (ID. 241403173
)
.

Foi realizada sessão de mediação/conc
iliação sem êxito (ID
. 241403187
)
.

Em seguida, o réu/apelado
aprese
ntou contestação (ID
.

241404664
)
, na qual alegou que sua esposa adquiriu, em 2015, dois lotes rurais no loteamento “Porto Bandeira”, localizado a 13 km do Trevo do

Santa Rosa, por meio de um contrato de compra e venda com Itamar Veras da Silva e Kelly da Costa Campos Veras, que possuíam os lotes desde 2009.

Aduziu que, em 2012, os vendedores regularizaram a compra dos referidos lotes, permanecendo com a posse dos remanescentes, e que, em 2016, sua esposa,
Daiani

Brollezzi
Gorayeb, transferiu formalmente os lotes por escritura pública, mantendo a posse da área em litígio há aproximadamente 10 anos.

Ao término da contestação
, pugnou pela aplicação da prescrição aquisitiva e pela improcedên
cia do pleito da requerida/apelada.

Em seguida,
a
recorrid
a
apresentou impugnação à contesta
ção (ID
. 241404690
).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhid
as provas orais (ID. 241404808
)
.

Posteriormente, as partes apresentaram sua
s alegações finais (
ID
s
.
241405241 e
241405243
).

Após a análise dos fatos e provas constantes dos autos, sobreveio sentença de mérito que julgou proced
ente o pedido da autora/apelada, condenando o réu/apelante
a restituir a integralidade da área do lote 71- Q, do loteamento denominado “Porto Bandeira”, Cuiabá-Guia, MT 040, KM 113, nesta Capital, no prazo de trinta dias (ID 162582010)
.

Pois bem.

A
requerente/apelad
a
afirma que é proprietári
a
do desmembramento 71-Q do loteamento denominado “Porto Bandeira”, localizado nesta Capital e que no dia 31/10/2017 teve ciência que o requerido, vizinho do imóvel, estava desmanchando a cerca que faz a marcação delimitativa entre as propriedades, invadindo e ocupando
a área
sem qualquer justo título.

Não é de se olvidar que a ação reivindicatória,

fundada no a
rt.
1.228 do CC,
con
figura
o meio colocado à disposição do proprietário para reaver o bem injustamente possuído por terceiro, assegurando ao titular do direito, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Segund
o
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
:

"Essa proteção é assegurada através da ação de reivindicação, de natureza real, exercitável '
adversus
omnes' tendo por finalidade a retomada da coisa do poder de quem quer que injustamente a detenha. A fórmula jurídica que sintetiza a
idéia
do que seja e significa a ação reivindicatória, estabelecendo direta relação entre o proprietário e a coisa é o conceito 'res
ubicumque

sit
, pro domino suo
clamat
' ou, em vernáculo, onde quer que se encontre a coisa, ela clama por seu dono." (Curso de Direito Civil. 3o vol., 33a ed., São Paulo, Saraiva, 1997, p. 87/88).

Portanto, para que o autor da ação reivindicatória possa obter sucesso em sua pretensão, deve preencher três requisitos: comprovar que possui o domínio sobre o bem apresentando a documentação comprobatória; individualizar e descrever o imóvel devidamente, pois isso é fundamental

para que se efetive a restituição, sem excessos ou injustiças; e comprovar que a posse exercida pelo réu é injusta, ou seja, que ela não tem causa jurídica.

In
casu
, após analisar os autos e as provas apresentadas, denota-se que restou demonstrada a prop
riedade da autora/apelada sobre o imóvel reivindicado, conforme se vê da Matrícula
no.
75.427
,
juntada

no ID. 241403156
.

Conforme consta da citada matrícula, a autora/apelante
adquiriu
a área
objeto do litígio por meio de Escritura Pública de Comp
ra e Venda firmada em 20/07/199
, da proprietária primitiva Imobiliária
e Construtora São Benedito Ltda e Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda
, cuja
origem é da Matrícula no 69.361
.

Des
s
e modo, não há dúvida de q
ue
ficou
comprovado o domínio da requerente/apelada
sobre
o Desmembramento no. 71-Q, com área total de 2.0297
ha
, situado
no Loteamento denominado “PORTO BANDEIRA”, Fazenda Bandeira, nesta Capital
, assim,

resta preenchido o primeiro requisito.

Quanto ao segundo pressuposto, dispensadas maiores considerações - até porque, pela simples
leitura da matrícula
, nota-se que
o imóvel
se
encontra
sa
tisfatoriamente individualizado.

No tocante ao terceiro requisito, se a posse exercida pelos réus é injusta ou não, faz-se necessária
s
algumas indagações, inclusive para verificação dos pedidos de usucapião.

Aliás, neste particular, é de bom alvitre ressaltar que para se caracterizar a pre
scrição aquisitiva arguida pelo réu/apelante
em defesa, impõe-se o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus
domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Para
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
, dentre os componentes básicos da usucapião estão a posse e o tempo. Essa posse tem que ser

contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com a intenção de dono, estendendo-se ininterruptamente por
todo o tempo exigido em lei (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 97/98).

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
discorre sobre a posse que enseja a usucapião, esclarecendo que:
“A posse ad
usucapionem
deve ser ininterrupta e sem oposição, além de exercida com ânimo de dono (quantum
possessum
, tantum
praescriptum
). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento
d
o
usucapião
, demonstrar que sua posse sobre o imóvel,
exercida 'animus

domini
', durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer seja. O espaço de tempo, no
usucapião extraordinário
, é o decurso de vinte anos. A posse deve ter atravessado todo esse lapso de tempo de modo contínuo, não interrompido e sem impugnação. (...)
O usucapião
repousa em duas situações bem definidas: a atividade singular do possuidor e a passividade geral de terceiros, diante daquela atuação individual. Se essas duas atitudes perduram contínua e pacificamente por vinte anos ininterruptos, consuma-se
o usucapião
."
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 126).

Portanto, verifica-se dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. Essa posse tem que ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado,
com animus
domini
.

No caso em tela, pela documentação
e provas produzidas n
os autos, nota-se que a ocupação dos lotes ocorreu de forma conflituosa e com caracterí
stica de invasão, tanto é que o requerido/apelante afirmou
que sua esposa comprou dois lotes rurais no loteamento “Porto Bandeira” de
ITAMAR VERAS DA SILVA E KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS,
os quais
detinham a posse
de tod
os os
lotes desde o ano de 2009, escriturando-os em 2012 e que somente em 2016 sua esposa conseguiu escriturá-los em seu nome.

Em relação ao imóvel
sub judice
,
alega que o adquiriu de
ITAMAR VERAS DA SILVA E KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS, mediante contrato de compra e venda da posse de uma área anexa da sua esposa, no ano de 2015
, sendo que s
eu antecessor já possuía a áre
a em lit
í
gio desde 2009 – ID. 241404665. Ou seja, o r
equerido
/apelante

defende que possui
a área em
litigio
há aproximadamente 10 (dez), contando com
seu antecessor, o
que lhe garante a direito à usucapião.

Conforme
admitido pelo próprio
requerido/
apelante, ele e sua família exerc
em a posse do imóvel desde 2015, consoante
se verifica d
o compromisso de compra e venda, ID. 241404665.

Assim,

c
onsiderando que a presente ação foi
ajuizada em 2018
, não resta configurado o instituto da prescrição aquisitiva.

Além disso, há evidências concretas de que a posse do recorrente não foi pacífica, como se comprova pelo registro do Boletim de Ocorrência no 2017.372909 (ID
. 241403158
), realizado em 2017 referente a
o
fato ocorrido no dia 31/07/2017, e pelo ajuizamento da presente ação em 2018. Assim, a interrupção da posse e a existência de litígio são fatores que afastam a possibilidade de reconhecimento da usucapião.

Ademais, embora não se desconsidere o disposto no artigo
1.243
do
Código Civil
, o
requerido/
apelante não logrou comprovar a existência de posse anterior exercida por terceiros de forma mansa, pacífica e com
animus
domini
. Dessa forma, não é possível computar esse suposto período anterior para fins
de caracterização da usucapião, haja vista que as testemunhas não trouxeram nenhuma informação acerca da posse anterior e da sua continuidade pelo réu/apelante.

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal.

Nesse sentido
a
jurisprudencia
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM DEFESA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE POSSE JUSTA E PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO - POSSE JUSTA E LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - DOMÍNIO SOBRE A ÁREA - INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA DOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovando o impugnante que a parte demandada tem padrão de vida razoável, compatível com situação financeira que permitiria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do necessário à sua subsistência digna, deve ser indeferida a impugnação, devendo prevalecer a declaração de hipossuficiência e a justiça gratuita, que goza de presunção de veracidade. A exceção de prescrição aquisitiva deve ser necessária e convincentemente provada para afastar o domínio reivindicante. Se restar comprovado que a posse tem origem de invasão e que o lapso temporal é insuficiente, tem-se por ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, como posse mansa e pacífica e o prazo prescricional. Se o autor comprovou que detém o domínio do bem, individuando-o satisfatoriamente e que o réu possui posse injusta
sobre ele, deve ser mantida a senten
ça que julgou procedente a ação
petitória.

(N
.U 0004689-54.2007.8.11.
0004,
MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015,
Publicado
no DJE 21/07/2015)

Portanto, diante de todas as circunstâncias apresentadas e provas coligidas aos autos, restam presentes todos os requisitos da ação reivindicatória. Por outro lado, não se pode acolher a tese de pres
crição aquisitiva invocada pelo réu/apelante
, uma vez que em momento algum restaram provados os requisitos legais exigidos pela lei, em especial a posse mansa e pacífica e o lapso temporal.

Destarte, conclui-se que a r. sentença atacada bem equacionou o litígio e deve, portanto, ser mantida, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos ao patrono
da autora/ apelada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025